Tribunal: TJES
Processo: 5007450-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA INEZ ZANONI PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007450-91.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARIA INEZ ZANONI PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão de contrato proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em síntese, que a taxa de juros ofertada pelo requerido foi de 1,60% a.m., mas a cobrada foi de 1,74% a.m., enquanto a taxa média de mercado do BACEN para a modalidade, à época da contratação (28/05/2021), era de 1,29% a.m.

(2). A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial, para: I) DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo consignado nº 221494557, celebrado em 28/05/2021; II) DETERMINAR a revisão do contrato, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios de 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) ao mês, correspondente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "Crédito pessoal consignado INSS" na data da contratação; III) CONDENAR o Réu a restituir à Autora, na forma simples, os valores pagos a maior em decorrência da aplicação da taxa de juros abusiva. O montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, e será corrigido monetariamente pela SELIC, a partir de cada desembolso.”

(3) Em sede recursal, o requerido alega preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, pretende a reforma da sentença, argumentando que a taxa contratada foi de 1,62% a.m. (21,60% a.a.), conforme demonstrado na planilha de pagamentos constamte dos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(4) No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

(5).
Entendo que a sentença deve ser mantida.
É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

(6). Quanto à taxa de juros, a jurisprudência do STJ admite a revisão contratual quando demonstrada abusividade, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme decidido no REsp 1.112.879/PR (repetitivo).

(7). No caso, restou evidenciado que os juros cobrados no contrato ultrapassam a média de mercado, coomo se depreende do trecho retirado da sentença a seguir:
“No caso em tela, a taxa de 1,62% a.m. (21,60% a.a.) contratada pelo Réu é substancialmente superior à taxa média de mercado de 1,29% a.m. (16,62% a.a.) divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período. A diferença, de 0,33% a.m., quando capitalizada ao longo de 84 meses, representa um impacto significativo no custo total do empréstimo. O Réu não apresentou justificativa plausível para a aplicação de uma taxa tão superior à média de mercado, especialmente considerando a segurança inerente ao crédito consignado. A ausência de clareza na oferta, conforme alegado pela Autora (1,60% a.m. ofertado vs. 1,62% a.m. contratado vs. 1,74% a.m. cobrado), somada à discrepância com a taxa média, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, caracterizando a abusividade. Portanto, impõe-se a revisão da taxa de juros remuneratórios para o patamar da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de "Crédito pessoal consignado INSS" na data da contratação (28/05/2021), qual seja, 1,29% a.m.”

(8) Não obstante a combatividade do recorrente, entendo que a sentença aplicou corretamente os parâmetros legais, conforme valores praticados no mercado. Assim, mantenho a condenação ao pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo banco requerido.

(9). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(10). Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11).

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)